Tribunal: TJDFT
Processo: 0740310-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0740310-06.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: JORDANA COSTA E SILVA PACIENTE: AGENOR HENRIQUE FERREIRA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA TERCEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por JORDANA COSTA E SILVA, advogada constituída, com OAB/DF no 37.064, em favor de AGENOR HENRIQUE FERREIRA SILVA, preso desde 18/11/2020, pela suposta prática do delito descrito no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, apontando como autoridade coatora a MM. Juíza de Direito da 3a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal que manteve a prisão preventiva para a garantia da ordem pública (fls. 409/410). Alega a impetrante haver excesso de prazo para a formação da culpa, uma vez que embora as alegações finais tenham sido apresentadas em 19/5/2021 ainda não foi prolatada sentença. Acrescenta que “nos termos do artigo 316 do Código Penal, necessária revisão periódica da prisão do acusado, o que não foi feita no tempo determinado pela lei, reforçando-se a irregularidade da prisão do sentenciado”. Pontua que a decisão que decretou a prisão preventiva padece de fundamentação adequada e que a medida representa violação aos princípios da presunção de inocência e da proporcionalidade. Sustenta ainda não haver motivos para a manutenção da segregação cautelar, notadamente porque o paciente é primário e ostenta condições pessoais favoráveis. Invoca a aplicação da Recomendação no 62 do Conselho Nacional de Justiça, pois o paciente é asmático e necessita de medicação constante. Requer, com isso, liminarmente, o relaxamento da prisão, a revogação da prisão preventiva, mediante a fixação de medidas cautelares alternativas ou a sua substituição pelo recolhimento domiciliar com monitoração eletrônica. A liminar foi indeferida (fls. 425/430). Em informações, a MM. Juíza de Direito da 3a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal comunica que os autos estão a aguardar a ciência das partes quanto à decisão de manutenção da prisão preventiva para que possa ser concluso para sentença (fls. 450/453). A 2a Procuradoria de Justiça Criminal Especializada, mediante manifestação da lavra da d. Procuradora de Justiça, Isis Guimarães de Azevedo, oficia pelo conhecimento e denegação da ordem (fls. 467/477). É o relatório. Decido. Diante da informação prestada pelo d. Juízo da 3a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, no sentido de que os autos seriam encaminhados para sentença, foi realizada consulta ao andamento da ação penal no 0005624-60.2020.8.07.0001, por meio da qual verificou-se que foi proferida sentença em 31/1/2022. Na decisão, o paciente foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei no 11.343/2006), à pena de 8 (oito) anos e 2 (dois) meses de reclusão, no regime inicial fechado. Ressalte-se que a MM. Juíza prolatora da sentença recomendou a manutenção da prisão do paciente no estabelecimento prisional em que se encontra, por entender que os requisitos descritos no artigo 312 do Código de Processo Penal permaneciam inalterados. Sendo assim, embora a impetrante combata a decisão que manteve a prisão preventiva, constata-se que o paciente encontra-se custodiado a outro título, o que faz perder o interesse processual no julgamento da presente impetração por perda superveniente do objeto. Diante do exposto, JULGO PREJUDICADO o presente Habeas Corpus, em face da perda superveniente do objeto, com fundamento no artigo 659 do Código de Processo Penal, bem como no artigo 89, inciso XII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 2 de fevereiro de 2022 13:19:42. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora